Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700792-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARIM BLANC SIMOES SAYEGH IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 10, da Lei 12.016/09. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09). Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator